Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.COLOCAÇÃO DE MENOR EM LISTA DE ADOÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.VIOLAÇÃO A DIREITOS DO MENOR DEMONSTRADA NOS AUTOS. DESINTERESSE PATERNO. A destituição do poder familiar, com encaminhamento do menor para fins de adoção, é situação excepcional, cabível quando demonstrada ausência de condições de sua manutenção com os genitores, seja por desinteresse ou pelo fato de colocarem o menor em situação de risco e vulneração de direitos. Demonstrado o desinteresse do genitor, a ausência de condições da genitora de proporcionar desenvolvimento adequado ao infante em sua companhia, e a ausência de parentes interessados em assumir esse encargo, o encaminhamento e a inclusão do menor para fins de adoção é medida que se impõe.